Tribunal: TJDFT
Processo: 0742417-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742417-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: JOCELIA MOREIRA MOYSES, JOCILENE VAN BINSBERGEN, MARCUS JESSE MOREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O ofício no 216/2023/2o CJUFAZ comunica que o d. Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF proferiu sentença de mérito, que denegou a segurança que objetivava afastar a determinação administrativa de restituição dos valores recebidos pela falecida Abigail de Faria Moreira no mês de abril de 2022 (ID 43898187 e ID 43898188). Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator